Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO BRUTO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE NÃO PODE TORNAR INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FIXAÇÃO COM BASE EM PROVA PERICIAL. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora do valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto da agravada.
2. Nos termos do art. 835, inc. X, em composição com o art. 866, ambos do CPC, a penhora de percentual do valor do faturamento de entidade empresária é admitida nos casos em que o devedor não tiver outros bens penhoráveis, ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito perseguido. 2.1. Nesses casos deve haver a fixação do “percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC.
3. No caso em exame a questão já havia sido submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto. Na ocasião a Egrégia Segunda Turma Cível afirmou a necessidade de redução do percentual alusivo à penhora do faturamento bruto da recorrida, de 15% (quinze por cento) para 5% (cinco por cento), ao argumento de que a satisfação do crédito referido não deve tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
4. Assim, ao fixar posteriormente o percentual de 0,23% (vinte e três centésimos por cento) do faturamento da recorrida, com base na prova pericial produzida, o atento Juízo singular atuou de acordo com o entendimento anteriormente explicitado pela Egrégia Segunda Turma Cível, tendo atuado, também, de acordo com a realidade fática reinante, com a observância da regra segundo a qual a satisfação do crédito não deve tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Ademais, diante do valor do crédito perseguido, o percentual fixado não é causa de ofensa à garantia de satisfação do credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.